Tribunal: TJBA
Processo: 8011978-34.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011978-34.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: HUGO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o Recorrente Hugo Silva de Souza como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, do Código Penal, pela morte de Jaildo Guedes de Santana Jesus, vulgo "Chiada", ocorrida em 25 de maio de 2022, na Fazenda Massapê, zona rural de Anguera/BA.

2. A defesa pleiteou a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP; e (iii) determinar se deve ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Necropsia nº 2022 01 PM 003848-01, que atesta o esgorjamento da vítima decorrente de extenso ferimento corto-contuso na região cervical esquerda.

5. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, baseados nos depoimentos das Testemunhas Sigilosas 001 e 002, que relataram a participação do recorrente no crime executado a mando de Júlio da Silva Conceição, motivado por ciúmes.

6. O exercício do direito ao silêncio pelo recorrente durante o interrogatório judicial não obsta a formação do convencimento judicial quando a pronúncia se fundamenta em outros elementos probatórios idôneos e suficientes.

7. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em virtude da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está configurada pela conjugação de fatores como superioridade numérica dos agressores, elemento surpresa, local ermo e violência desmedida empregada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.

2. O silêncio do acusado em interrogatório judicial não prejudica a formação do convencimento para a pronúncia quando existem outros elementos probatórios suficientes.

3. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva de sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CPP, arts. 413, 414; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, RSE nº 20030110702894, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13/06/2013; TJ-RS, RSE nº 70058572538, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 21/05/2014; STJ, AgRg no AI nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/03/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8011978-34.2024.8.05.0080
, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Recorrente
HUGO SILVA DE SOUZA
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora